Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIVIDADE EXCESSIVA. COVID–19. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Código Civil, autoriza a revisão de contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível.

2. A boa-fé objetiva recomenda que um contratante respeite os interesses e as legítimas expectativas e direitos do outro, com intuito de atingir o objetivo contratual.

3. Constatado nos autos que a atual conjectura financeira causada pela pandemia da Covid 19, traz prejuízos a ambas as partes, não se afigura razoável a suspensão total dos encargos financeiros do contrato, de forma que os prejuízos devem ser rateados igualmente entre as partes contratantes.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.